Tribunal: STF
Processo: HC 165704
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão formulado por Edinaldo Couto Pereira Junior.



    O requerente alega que “está preso preventivamente, desde 05 de outubro de 2022, por possível violação do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, porque no dia 24 de junho de 2022, envolveu-se num acidente de trânsito ocorrido na Rod. Transamazônica, Zona Rural do Município de JacareacangaPA, tendo duas pessoas com vítima fatais (ID 68297105).”



    Aduz que “da narrativa da denúncia e dos fundamentos do decreto de prisão, não existe qualquer fato excepcional indicador de efetiva periculosidade do paciente, capaz de atrair a medida extrema. O decreto prisional está apoiado em conjeturaras de que o denunciado estava em alta velocidade e, que no veículo havia um isopor contendo bebidas e, mais, na garantia da ordem pública, devido às circunstâncias da prisão, de se proteger a ordem pública, diante da gravidade do delito;”



    Argumenta que “O decreto prisional não demonstrou concretamente, porque é inadequada a substituição da prisão por outras medidas cautelares menos gravosa, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que expressamente prevê, [a] prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada;”



    Pontua que “trata-se de delito de trânsito, sendo o paciente primário, como bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, que são condições subjetivas favoráveis e, mais, está preso há oito meses;”



    Assevera que “pleiteou, em 03 de janeiro de 2023, a reconsideração da decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva e, alternativamente, a substituição da preventiva pela domiciliar (ID 84463669), tendo o Juiz de primeiro grau, negando pedido de revogação da preventiva e ignorado o pedido de substituição da prisão pela domiciliar (ID 87018873). Dessa decisão, a defesa impetrou HABEAS CORPUS, na SESSÃO DE DIREITO PENAL do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, onde a ordem restou negada, em 30 de março de 2023, nos termos do VOTO da relatora, mas até a presente dada não foi publicado o Acórdão.”



    Requer, portanto, a extensão dos efeitos da decisão proferida pela Turma nestes autos.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o expediente do pedido de extensão não comporta debate acerca de matérias não contidas na decisão que se pretende ver estendida.



    Assim, não conheço das alegações relacionadas à propriedade do decreto prisional, tampouco do acerto ou desacerto do Tribunal de Justiça ao não acolher o parecer do Ministério Público.



    Igualmente não comportam conhecimento alegações acerca do estado de saúde do requerente, porquanto a decisão proferida nestes autos está fundamentada no estado de saúde da criança, e não do responsável.



    Quanto ao mérito, colhe-se dos autos que o requerente foi denunciado por homicídio doloso, na contramão do que afirma. Eis trechos da denúncia:



    “...Que devido à forte colisão, seus parentes vieram a FALECER no local dos fatos com várias fraturas. Que a caminhonete que estava sendo dirigido pelo Réu estava em ALTA VELOCIDADE em sentido ao trevo no Km 08 e, logo após o acidente, o condutor teria FUGIDO e abandonando a caminhonete na beira da estrada junto com os corpos.



    (...)



    Nobre julgador, conforme depreende-se do depoimento da Testemunha VALDO PAIGO MUNDURUKU, que chegou no local dos fatos minutos após o ocorrido, ficou demonstrado que o nacional EDINALDO COUTO PEREIRA JUNIOR estava conduzindo o veículo envolvido no acidente EM ALTA VELOCIDADE, e que fora encontrado no veículo do Acusado UM ISOPOR CHEIO DE BEBIDAS ALCÓLICAS...



    (…)



    Ex positis, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por meio da Promotora de Justiça signatária, oferece denúncia em face de EDINALDO COUTO PEREIRA JUNIOR, devendo ser citado para responder em conformidade com a legislação pátria, a fim de que seja devidamente processado e PRONUNCIADO pela prática do crime previsto no art. 121 §2º, IV c/c art. 18, I do Código Penal e, após, seja submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri” (eDOC 1585)



    Ao registrar meu voto no acórdão que ora deseja-se ver estendido, afirmei: 



    “A exceção, ou seja, a recusa à substituição, deve ser amplamente fundamentada pelo magistrado, e só deve ocorrer em casos graves, tais como a prática de crime com violência ou grave ameaça à pessoa.”



    É exatamente o caso dos autos, razão por que indefiro o pedido de extensão.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente